Tribunal: TJDFT
Processo: 0002184-67.2013.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DOS RÉUS. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. Na fase de pronúncia deve-se somente se ater à comprovação da existência do crime, a materialidade, e a indícios suficientes de autoria/participação, não devendo adentrar-se em mérito, eis que não é o Juiz de Direito que julga réus sob este rito, e sim o Tribunal do Júri. Quaisquer dúvidas nesta oportunidade não afetam a Pronúncia, eis que o Júri decidirá livremente, verificando e avaliando as provas no sentido de autorizarem ou não condenações.
3. Da mesma forma quanto as circunstâncias qualificadoras, eis que integram os tipos penais, só podem ser suprimidas da apreciação do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório.
4. Na fase de pronúncia, somente deve ser operada a desclassificação para crime que não seja da competência do Tribunal do Júri quando houver certeza quanto à ocorrência de delito diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1o, do Código de Processo Penal.
5. Mantida a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo de lesão corporal em relação à outra vítima, não cabendo tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.
6. Negado provimento aos recursos dos réus.